Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-59.2020.8.11.0023
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001408-59.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZULMIRA PINHEIRO DE ARAUJO - CPF: 452.329.201-97 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

2. A autora, idosa e aposentada, alegou nunca ter contratado cartão de crédito com o banco e demonstrou os descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem que a instituição financeira comprovasse a existência da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de prova de contratação autoriza a declaração de inexistência de relação jurídica e a responsabilização do banco pelos descontos; (ii) verificar se há configuração de dano moral diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa; e (iii) apurar se está configurada má-fé do fornecedor a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor o dever de demonstrar a contratação. A ausência de prova do contrato e a persistência dos descontos ilegítimos autorizam o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral presumido, dispensando prova de prejuízo concreto.

6. A restituição em dobro exige a demonstração de má-fé do fornecedor. Inexistente conduta dolosa por parte do banco, deve ser aplicada a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a restituição em dobro, mantendo a devolução simples dos valores indevidamente descontados, bem como a indenização por danos morais e a declaração de inexistência da relação contratual.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova de contratação, após a inversão do ônus da prova, autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a responsabilização do fornecedor. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral presumido. 3. A repetição do indébito deve ser simples quando ausente prova de má-fé do fornecedor”.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 1012369-08.2023.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamento S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Zulmira Pinheiro de Araújo.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual entre as partes com relação ao cartão de crédito, determinando o cancelamento definitivo dos descontos, condenando o banco à restituição dos valores descontados em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Nas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, que não há nos autos comprovação de dano moral a justificar a condenação, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado. Questiona, ainda, a devolução em dobro, sob o argumento de ausência de má-fé e de engano justificável, afirmando que a condenação implicaria enriquecimento ilícito da autora.

Em contrarrazões, a apelada requer o não conhecimento parcial do recurso quanto às preliminares já enfrentadas e superadas pela decisão saneadora, reafirma a ocorrência de danos morais presumidos diante das circunstâncias do caso, defende a razoabilidade do valor arbitrado e a legalidade da restituição em dobro, ante a ausência de comprovação de contratação e a persistência dos descontos indevidos mesmo após tentativas de resolução extrajudicial (id 330455393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, trata-se de relação de consumo, reconhecida desde a origem, em que a parte autora, pessoa idosa e aposentada, narra jamais ter contratado cartão de crédito junto à instituição financeira requerida, embora tenha sofrido descontos mensais desde janeiro de 2016, com prejuízo direto à sua subsistência. A autora apresentou extratos bancários que confirmam os lançamentos contestados e alegou desconhecer a origem dos débitos. Após a inversão do ônus da prova, o banco réu não logrou êxito em comprovar a contratação, tampouco apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a regularidade do vínculo jurídico ou dos lançamentos efetuados.

Desse modo, quando o consumidor nega a existência do contrato, incumbe ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação. A ausência de prova da origem do débito, aliada à continuidade dos descontos por longo período, autoriza o reconhecimento da inexistência da relação contratual e impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos prejuízos causados.

Quanto à indenização por danos morais, cumpre ressaltar que a realização de descontos indevidos, principalmente em benefício previdenciário de pessoa idosa, configura dano moral presumido, prescindindo de prova do abalo psicológico, uma vez que a lesão decorre da própria conduta ilícita e da ofensa à dignidade da pessoa humana. Os transtornos experimentados pela autora, que se viu privada de parte de sua subsistência por ato imputável à instituição bancária, excedem o mero dissabor cotidiano e atingem direitos da personalidade.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado na origem observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de duração dos descontos, a idade da autora, sua condição de vulnerabilidade e a capacidade econômica da instituição financeira.

Sob esse enfoque, também não merece guarida a alegação de enriquecimento ilícito da autora. Não se trata de vantagem indevida, mas de reparação patrimonial e moral decorrente de conduta ilícita da instituição financeira, que, sem respaldo contratual, se apropriou de valores da conta da consumidora. O que se reconhece aqui é a responsabilização de quem se valeu de uma relação inexistente para obter vantagem econômica indevida.

Em relação à repetição do indébito,

embora o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 42, parágrafo único, preveja a repetição do indébito em dobro quando verificado pagamento indevido, essa devolução qualificada está condicionada

a má-fé do fornecedor.

No caso, ainda que configurada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida sobre benefício previdenciário da autora, idosa e vulnerável, o banco apelante não teve reconhecida a prática de conduta dolosa ou qualquer elemento concreto que indique atuação com intuito fraudulento. A omissão em apresentar o contrato, embora relevante para fins de reconhecimento da inexistência da relação jurídica, não se confunde com conduta dolosa ou reveladora de má-fé no padrão exigido pela jurisprudência da Câmara para fins de repetição em dobro.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICABILIDADE DO CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por associação beneficente contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, declarando a inexistência de relação jurídica, determinando a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenando à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre associação sem fins lucrativos e associado; (ii) estabelecer se há má-fé a justificar a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento; e (iv) analisar a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre associações e seus associados quando há prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária, independentemente da natureza jurídica da entidade. A repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente somente é cabível quando comprovada a má-fé do fornecedor, não sendo suficiente a mera cobrança indevida. Configura dano moral indenizável a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, analfabeta funcional e de baixa renda, com uso irregular de seus dados pessoais e recalcitrância em resolver a questão administrativamente. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, incluindo a condição de vulnerabilidade da vítima e a natureza alimentar do benefício previdenciário afetado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A relação entre associação sem fins lucrativos e associado caracteriza relação de consumo quando há prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples quando não comprovada a má-fé do fornecedor. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configuram dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento. (N.U 1012369-08.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença nesse ponto específico, para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro e determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Mantém-se, todavia, os demais pontos da sentença, especialmente no que se refere à declaração de inexistência da relação contratual, à cessação dos descontos e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, que se revela adequado às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar parcialmente a sentença apenas no tocante à forma de restituição dos valores indevidamente descontados da conta da autora, os quais deverão ser devolvidos de forma simples, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso indevido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025